Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-94.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001476-94.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE CUNHA CAVASSAN - CPF: 394.073.408-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA PERICIAL - REGENERAÇÃO NATURAL – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE - APELO DESPROVIDO.

1. Restando demonstrado, mediante prova pericial, que houve descumprimento das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), devida é a propositura de Ação Civil Pública com o escopo de compelir a empresa Apelante ao cumprimento das obrigações quanto à recuperação ambiental.

2. Regeneração natural da área degradada.

3. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade da empresa Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Civil da Comarca de Sorriso que, na Ação Civil Pública e Indenização por Dano ao Meio Ambiente nº 1001476-94.2016.811.0041, julgou
parcialmente procedente
os pedidos para condenar os Requeridos em executar as medidas pactuadas com o Ministério Público Estadual no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 009/2009 1º PJCS/MPE/MT).

Em razões recursais (Id. 146047738), argumenta o Apelante que cumpriu fielmente o TAC, inexistência de dano ambiental na atual situação da APP, que a situação atual é possível inexistência de dano ambiental a ser reparado, diante das imagens feitas por drones.

Contrarrazões apresentadas no Id. 146047765.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 150461679.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca existência de dano ambiental, bem como a responsabilidade da empresa Apelante.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual, por sua agente signatária, requer:

1) A concessão da tutela de urgência, independentemente de justificação prévia ou contestação, determinando aos requeridos, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento, de no mínimo R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no art. 13 da Lei nº 7.347/85, incidindo a referida multa da data em que se configurar o descumprimento;

MUNICÍPIO DE SORRISO:

a) Projeto de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Av. Blumenau e loteamentos Jd. Amazônia, Jd. Tropical, Portal Kaiabi, entre outros, pertencentes à microbacia hidrográfica do Córrego Gonçalves e a montante do barramento da Av. Blumenau localizado nas coordenadas geográficas S: 12º33'58,4” e W: 55º44'20,1”;”

b) Projeto de readequação (dimensionamento) da drenagem existente sob a Av. Blumenau, canal do Córrego Gonçalves, coordenadas geográficas S: 12º33'58,1” e W: 55º 44'20,7”, levando em consideração a área de contribuição a montante do barramento e de forma a atender a vazão do curso d'água e lançamento de águas pluviais, sem a formação de lago;”

c) Projeto de Controle Ambiental da erosão/voçoroca localizada nas coordenadas geográficas S: 12º33'46,7” e W: 55º 43'55,8”;”

d) Projeto de recuperação de área degradada (PRAD) da área de preservação permanente da margem direita do Córrego Gonçalves lindeira aos Bairros Jd. Amazônia, Jd. Tropical, Portal Kaiabi, nos termos determinados pelo Relatório técnico da SEMA.

MUNICÍPIO DE SORRISO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 60 DIAS a contar da intimação:

a) que execute o projeto de readequação requerido no item “b”, acima.

EMPRESA PÔR DO SOL e SÓCIOS RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI – NO PRAZO DE 30 DIAS:

a) EXECUTAR Medidas efetivas de dissipação de energia de águas pluviais no dissipador tipo Dd localizado nas coordenadas geográficas S: 12º34'08,6” e W: 55º44'19,8” e na ponta de ala localizada nas coordenadas geográficas S: 12º34'22,4” e W: 55º44'13,1”, com envio de relatório fotográfico;

b) APRESENTAR Projeto de recuperação de área degradada (PRAD) da área de preservação permanente lindeira aos loteamentos Rota do Sol Etapas I e II e Residencial Santa Clara;

c) Solicitar junto a SEMA-MT do pedido da Liderança de Operação dos loteamentos Rota do Sol Etapas I e II e Residencial Santa Clara.”

2) A citação dos réus a fim de que tomem conhecimento dos termos da presente e, querendo, contestem-na;

3) em sendo necessário, a produção das provas admitidas em direito, especialmente o depoimento pessoal dos réus e seus representantes legais, realização de perícia ambiental para quantificação do dano ambiental (parcela não recuperável) e outras a serem especificadas no momento processual adequado, não se olvidando acerca do requerimento de inversão do ônus da prova;

4) o regular prosseguimento do feito, até a sentença final de procedência, com a confirmação da liminar e consequentemente, sejam os réus condenados à obrigação de fazer consistente na elaboração e execução das seguintes providências, dentre outras a serem constatadas pelos técnicos ambientais no curso desta demanda, nos prazos sugeridos ou, na falta destes, em prazo fixado por V. Excia.:

MUNICÍPIO DE SORRISO

a) EXECUTAR, após aprovado pela SEMA, Projeto de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Av. Blumenau e loteamentos Jd. Amazônia, Jd. Tropical, Portal Kaiabi, entre outros, pertencentes à microbacia hidrográfica do Córrego Gonçalves e a montante do barramento da Av. Blumenau localizado nas coordenadas geográficas S: 12º33'58,4” e W: 55º44'20,1”;”

b) EXECUTAR, após aprovado pela SEMA, Projeto de readequação (dimensionamento) da drenagem existente sob a Av. Blumenau, canal do Córrego Gonçalves, coordenadas geográficas S: 12º33'58,1” e W: 55º 44'20,7”, levando em consideração a área de contribuição a montante do barramento e de forma a atender a vazão do curso d'água e lançamento de águas pluviais, sem a formação de lago;”

c) EXECUTAR, após aprovado pela SEMA, Projeto de Controle Ambiental da erosão/voçoroca localizada nas coordenadas geográficas S: 12º33'46,7” e W: 55º 43'55,8”;”

d) EXECUTAR, após aprovado pela SEMA, Projeto de recuperação de área degradada (PRAD) da área de preservação permanente da margem direita do Córrego Gonçalves lindeira aos Bairros Jd. Amazônia, Jd. Tropical, Portal Kaiabi, entre outros.

EMPRESA PÔR DO SOL E SÓCIOS RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI

a) EXECUTAR Medidas efetivas de dissipação de energia de águas pluviais no dissipador tipo Dd localizado nas coordenadas geográficas S: 12º34'08,6” e W: 55º44'19,8” e na ponta de ala localizada nas coordenadas geográficas S: 12º34'22,4” e W: 55º44'13,1”, com envio de relatório fotográfico;”

b) ELABORAR, entregando À SEMA e juntando neste feito Relatório fotográfico e situacional das áreas verdes do Loteamento Rota do Sol Etapa II, contemplado ainda a identificação e sinalização das áreas verdes 03,04 e 05;”

c) EXECUTAR Projeto paisagístico do Loteamento Rota do Sol Etapa I, contemplando os 10% de área verde previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar n° 232/2005;”

d) Projeto de recuperação de área degradada (PRAD) da área de preservação permanente lindeira aos loteamentos Rota do Sol Etapas I e II e Residencial Santa Clara;”

e) Solicitação junto a SEMA-MT do pedido da Licença de Operação dos loteamentos Rota do Sol Etapas I e II e Residencial Santa Clara.

f) Entregar ao Município de Sorriso, com averbação na matrícula do Imóvel, área equivalente a 3,88% do projeto arquitetônico da primeira etapa do Loteamento Rota do Sol (3,88% do projeto arquitetônico de 996.400,00m2), área destinada à Área Verde do loteamento;

5) a condenação dos requeridos (solidariamente), em razão de suas responsabilidades objetivas, a reparar os danos que praticaram, bem como a indenizar a parcela não recuperável do dano ambiental, arbitrando-se condenação em dinheiro a ser depositada no fundo a que ilude o art. 13, e seu parágrafo único, da Lei n. 7.347/85, devendo ser calculado por profissional habilitado, às expensas dos réus.

6) a condenação dos réus pelos danos morais ocasionados pela prática dos danos ambientais na obrigação de fazer correspondente a implantar um parque ecológico, igual ao já existente no Município (à exceção do lago), utilizando-se, ainda, a área verde que deve ser entregue à população pela empresa Pôr do Sol (3,88% do projeto arquitetônico de 996.400,00 m2). O Parque deverá conter os mesmos equipamentos de lazer e segurança existentes no parque existente no Bairro Recanto dos Pássaros, com praças, banheiros, pistas, caixas de areia, bosque com árvores, etc.

7) Para efeitos do art. 319, VII, do NCPC seja dispensada a audiência de conciliação/mediação, tendo em vista que a tentativa frustrada de resolução amistosa do conflito sem sucesso, o que resultou em danos mais gravosos e que demandam urgência em sua resolução.

Informo, por fim, que o Ministério Público dispõe apenas dos e-mails dos réus Município de Sorriso e Pôr do Sol Empreendimentos imobiliários, não dispondo dos endereços eletrônicos dos demais réus:

pordosol@pordosolurbanizaçoes.com.br

contato@sorriso.mt.gov.br

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais.

A sentença foi proferida no dia 03/11/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos em executar integralmente as medidas ambientais pactuadas com o Ministério Público Estadual no Termo de Ajustamento de Conduta n.º 009/2009/1ª PJCS/MPE/MT.

Ratifico a liminar id. 1667814.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requerem a procedência do presente recurso de Apelação, modificação da sentença de primeiro grau, e com isso, julgar improcedente todos os pedidos constantes na inicial.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Com relação ao argumento que cumpriu fielmente o TAC, tem-se que para o deslinde da causa, indispensável é a análise das obrigações assumidas no referido TAC pela empresa Apelante e a sua confrontação com prova pericial judicial produzidas nos autos.

Ao analisar o Termo de Ajustamento de Conduta nº 009/2009/1º PJCS/MPE/MT e anexado no Id. 146044956, verifica-se que a empresa Apelante assumiu, dentre outras obrigações, a realizar obras de infra-estrutura no loteamento Polo Comercial e Residencial Rota do Sol, como por exemplo escoamento de águas pluviais, esgotamento sanitário, iluminação pública, etc....

No mesmo TAC acima mencionado, a empresa Apelante se comprometeu a realizar pavimentação asfáltica, implantar tubulação de esgoto e rede de energia elétrica nas Avenidas Blumenau e Porto Belo, bem como reconheceu a inexecução parcial, bem como monitorar e drenagem pluvial com o escopo de evitar novas erosões, conforme se infere nas cláusulas segunda, quarta e nona, que assim estão redigidas,
in verbis:

CLÁUSULA SEGUNDA - O Compromitente assume a obrigação de fazer consistente na realização de obras de infra-estrutura básica no Loteamento Pólo Comercial e Residencial Rota do Sol, forte art. 2.°, g 5.°, da Lei Federal n.° 6.766/79 e art. 48 da Lei Complementar Municipal n.° 036, de 21 de dezembro 2005, revogada pela Lei Complementar n.° 081, de 19 de julho de 2008, que passou a regular a matéria também em seu art. 48 e incs., abrangidos os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

(...)

CLÁUSULA QUARTA - O Compromitente reconhece a inexecução parcial do cronograma de execução de obras aprovado anteriormente, obrigando-se aqui, de maneira particularmente explícita, quando da execução do novo cronograma físico, a promover a pavimentação asfáltica de todas as vias de circulação contempladas no novo projeto de pavimentação, a implantar a rede de tubulação de esgoto, a executar a rede de energia elétrica nas Avenidas Blumenau, nos trechos das quadras 38, 42, 46 e 50 e Porto Belo, nos trechos das quadras 37 e 38, instalando, ainda, os Super Postes ao longo da Avenida Blumenau, abrangidas as quadras 26, 30, 34, 38 e 42, sem prejuízo da execução dos serviços e obras obrigatórios descritos no art. 48 e incs., da Lei Complementar Municipal n.° 081, de 19 de julho de 2008.

(...)

CLÁUSULA OITAVA - O Compromitente, na execução do projeto de loteamento/urbanização, além instalação das obras de infra-estrutura básica, assume a obrigação de cumprir com os requisitos mínimos previstos na Lei Federal n 6.766/79, especialmente os seguintes:

§1.° - Existência de áreas destinadas a sistemas de circulação e implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários, bem como espaços livres de uso público, que serão proporcionais à densidade da ocupação;

§2.° - Acesso público às vias internas e externas do parcelamento, às áreas destinadas à implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários e aos espaços livres de uso público, sem qualquer muro externo, guarita ou outros obstáculos não autorizados por lei.

CLÁUSULA NONA - O Compromitente, em razão do processo erosivo a que está sujeita a área, assume a obrigação de monitorar a drenagem pluvial, adotando medidas mitigadoras, de modo a evitar ocorram novas erosões, e, consequentemente, novos danos ambientais

A prova pericial judicial anexada no Id. 146047720 deixou claro que não houve tubulação para novas redes de travessia do córrego sob a Avenida Blumenau, mas apenas extensão da tubulação já existente para construção de estacionamento.

Assim afirmou o expert,
in verbis:

É possível afirmar que não ocorreu corte/travessia de novas redes (tubos) na avenida Blumenau, no entanto, ocorreu a extensão da tubulação oriundo do aumento na largura da avenida Blumenau para a construção do estacionamento e paisagismo.

Ao final, concluiu o perito judicial que a área está em processo de recuperação, ou seja, houve o dano ambiental, mas há um processo de restabelecimento do meio ambiente, conforme se infere nas Considerações Finais da prova pericial, que assim está redigida,
in verbis:

Destaco que a área objeto desta demanda está em processo de recuperação
, ou seja, o sucesso dependerá do esforço aplicado nos próximos anos, cabendo a prefeitura de Sorriso o controle e fiscalização desta e demais áreas limítrofes ao Lago Rota do Sol. (NEGRITEI)

Assim, não resta dúvida que houve descumprimento das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e que o dano ambiental, de fato, ocorreu, sendo, portanto, devida a propositura de Ação Civil Pública com o escopo de compelir a empresa Apelante ao cumprimento das obrigações quanto à recuperação ambiental.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo o inadimplemento das obrigações firmadas no TAC, inquestionável, a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado. (TJ/MT - N.U 1009087-87.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NATURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SÓCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO ENTRE POLUIDOR DIRETO E INDIRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRESA POLUIDORA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. APURAÇÃO DA NECESSIDADE DE MEDIDAS PARA RECOMPOR O MEIO AMBIENTE. DEVER DE REPARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Apesar de a sociedade empresária se encontrar ativa, porém inoperante, e, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica, é de se concluir que os sócios, entendidos como poluidores indiretos e co-autores do dano, possuem pertinência subjetiva para comporem o polo passivo da lide e serem demandados diretamente pelas infrações às normas ambientais. (...) 5. Em densificação ao comando constitucional, a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seus artigos 4º, VII, e 14, §1º, impõe a responsabilidade objetiva pela recuperação e/ou indenização pelos danos ambientais decorrentes da utilização de recursos naturais com fins econômicos, independentemente da constatação de culpa. 6.
Constatado, por perícia judicial, que, apesar de as atividades da empresa se encontrarem paralisadas, não houve comprovação do cumprimento total das obrigações assumidas no TAC, correta a sentença que estabeleceu obrigações de fazer com o fito de se recuperar o meio ambiente.
7. Deve ser mantida a multa cominatória quando fixada em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.098066-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 16/02/2024) (NEGRITEI)

Quanto ao argumento de inexistência de dano ambiental na atual situação da APP, que a situação atual é possível inexistência de dano ambiental a ser reparado, diante das imagens feitas por drones, tenho que os mesmos não prosperam, uma vez que o transcurso do tempo (por maior que seja) não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade da empresa Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano, haja vista
que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, pois persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade da empresa Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

É corolário lógico da observância da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (TJ/MT - N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização. Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ/MT - N.U 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO. 1. Dano ambiental provocado por terceiro. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ. 3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil. 4. Regeneração natural da área degradada. 5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano. 6. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1000190-27.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024